Tribunal: TJBA
Processo: 0000618-51.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000618-51.2011.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BOMFIM SANTOS SAPUCAIA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

Ementa
:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DO STJ PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO, REDISCUSSÃO INDEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos, reduzindo a indenização por danos morais e fixando pensão alimentícia mensal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se ao não enfrentar os critérios do STJ para fixação do valor da indenização por danos morais e se tal omissão enseja a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Inexistindo qualquer das hipóteses legais, o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os critérios do STJ, a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização.
5. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão de matéria, mesmo para fins de prequestionamento, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a existência de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0000618-51.2011.8.05.0225, em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargados
MANOEL BOMFIM SANTOS SAPUCAIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.